Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão : 1a Turma Cível Classe : AGI – Agravo de Instrumento No. Processo : 0701645-52.2020.8.07.0000 Agravante : DISTRITO FEDERAL Agravado : CLITO GOMES DE SOUZA Relator Des. : CARLOS RODRIGUES D E S P A C H O Analisando os autos, nota-se que o agravante deixou de juntar todos os documentos previstos no artigo 1.017, I, do CPC. A despeito da previsão contida no §5o do artigo 1.017 do estatuto processual, persiste ao recorrente o dever de instrução do agravo, uma vez que o recurso é “processado fora dos autos da causa onde se deu a decisão impugnada” (THEODORO JUNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Execução forçada, processo nos tribunais, recursos e direito intertemporal. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, vol. III, p. 1043). Em acréscimo, imputar esse encargo ao Poder Judiciário afronta o princípio da inércia da jurisdição, que expande seus efeitos no plano recursal no que toca à formação do agravo. O dispositivo legal deve ser interpretado à luz da teoria geral do processo e dos princípios basilares da legislação processual civil. Assim, com fulcro no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, promova a agravante a juntada da decisão agravada e da certidão de publicação da decisão agravada, inclusa no rol de documentos obrigatórios previstos no artigo 1.017 do CPC, no prazo de 5 dias. Intime-se. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator